Tribunal: TJSP
Processo: 1018433-96.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Sentença de parcial procedência - Recurso da ré.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR MORA – Mora configurada e incontroversa.
DATA DA ENTREGA – A expedição do "habite-se", quando não coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Sentença de parcial procedência - Recurso da ré.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR MORA – Mora configurada e incontroversa.
DATA DA ENTREGA – A expedição do "habite-se", quando não coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora – Inteligência da Súmula no 160 deste Tribunal de Justiça.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES – Compradora que se viu privada da fruição do imóvel durante o período da mora injustificada da vendedora – Presunção de prejuízo – Entendimento consolidado na Súmula no 162, deste Tribunal, e pelo STJ – Indenização devida, fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, por mês, e pelo período de mora.
DANO MORAL – Demora injustificada na entrega do imóvel que gera abalo psicológico na compradora, ante a situação de insegurança gerada pela conduta da requerida – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$10.000,00.
RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.